Tribunal: TJSP
Processo: 2280336-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280336-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é impetrante AMANDA
RODRIGUES SOUZA e Paciente EDSON APARECIDO VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280336-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.409
2
Voto no 15.409
Impetrante: Amanda Rodrigues Souza
Pacte: Edson Aparecido Valentim
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Jales SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Amanda Rodrigues Souza em favor de
Edson Aparecido Valentim. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas sgintes razões: a)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada. Busca a desconstituição da
prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas
cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
130/132).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 134/135).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 142/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280336-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.409
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico de
drogas.
Aparentemente, segundo se extrai da leitura
dos autos, o paciente vinha comercializando drogas na cidade de
Pontalinda e mantinha entorpecentes em sua residência. A DISE de Jales
recebeu informes anônimos, dando conta da comercialização ilegal de
drogas pelo acusado e seu irmão “Ezinho”. Diante de tais elementos, foi
expedido mandado de busca e apreensão pelo juiz, a ser cumprido na
residência do paciente. Em cumprimento à ordem, policiais civis e
militares dirigiram-se até o local e localizaram, na residência, duas
porções de maconha, além da quantia de R$ 902,00 (novecentos e dois
reais). Em seguida, a esposa do paciente levou os policiais até uma mata
em que desconfiava que seu marido guardava drogas, onde encontraram
um tijolo de maconha pensando 1.167,91 Kg. Diante de tal constatação,
foi lavrado o flagrante (cf. fls. 61/66, dos autos do processo de
conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280336-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.409
4
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Na verdade, há indícios de que o paciente
cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo 1.148,66g de
maconha (fls. 41/43 e 47/57), em ação que, considerando a
quantidade da droga, traduz um acentuado grau de culpabilidade
da conduta.
Além disso, há notícia de que o paciente
ostenta condenação pela prática de tráfico de drogas e responde a
processo pela suposta prática de receptação (fls. 72/73), a denotar
um quadro de reiteração na prática de crime.
São dados concretos a indicar que a colocação
do paciente em liberdade representa um perigo para a segurança e saúde
públicas. Trata-se de um quadro a autorizar a prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280336-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.409
5
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06 (tendo em conta a quantidade e diversidade
das drogas).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280336-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.409
6
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 73/75 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280336-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.409
7
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator